Tribunal: TJMT
Processo: 0178476-58.2015.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
RUTE DIAS DA SILVA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 178476/2015
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E/OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 – TEMA 138 – DECISÃO RETRATADA - SERVIDOR NÃO SUBMETIDO A CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE NO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a administração pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e/ou a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.
O servidor que ocupa, precariamente, o cargo público de provimento efetivo, sem que se tenha submetido a concurso público e não se enquadre nos requisitos do artigo 19 do ADCT, independentemente do lapso temporal do vínculo precário, não tem direito à estabilidade no cargo.
Verificada a situação flagrantemente inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar-se no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da sua demissão e o reconhecimento da sua reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

AGRAVANTE(S):
RUTE DIAS DA SILVA
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de juízo de retratação, em decorrência do encaminhamento do feito pela Vice-Presidência deste Sodalício, motivada pela devolução realizada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em razão da decisão proferida por esta Câmara, no Recurso de Agravo Interno n. 178476/2015, interposto nos autos do Recurso de Apelação n. 100921/2015, que ratificou a sentença oriunda do Processo n. 40494-44.2013.811.0041 (código n. 835317), que julgou improcedente o pedido de reintegração e estabilização da Autora da demanda de origem às funções de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça, bem como ao pagamento das remunerações retroativas.
A sobredita devolução foi motivada sobre o fundamento de o acórdão estar em aparente dissonância com o entendimento do STF, manifestado no paradigma RE 594.296 (Tema 138).
Nessa quadra, os autos vieram-me conclusos, para a reapreciação da questão submetida no feito.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o consignado no relatório, os autos vieram-me, conclusos, para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido em Agravo Interno com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgados dos Temas nº 612, 191, 309 e 916.
Inicialmente, faz-se necessário remorar os fatos.
O contexto fático-jurídico dos autos revela que Rute Dias da Silva propôs a Ação de Anulação de Ato, objetivando discutir a legalidade do Ato nº 007/2001/CRH, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que após firmar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, rescindiu diversos contratos temporários do órgão judiciário, incluindo o seu.
A Autora narra, na inicial, que foi contratada por este Tribunal de Justiça, no caso de telefonista, em 04/12/1987, tendo perdurado até o dia 31/10/1999, quando foi demitida e recontratada, para a função de Oficial Escrevente (Portaria nº 322/99, de 01/11/1999, fl. 61).
Sustenta que, em 01/11/2007, foi enquadrada no cargo de Técnico Judiciário, que ocupou até o dia 24/01/2011, quando foi exonerada e, por isso, ajuizou a presente ação, ao fundamento de que o ato administrativo é arbitrário, porque fere o seu direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.
Alega que, após laborar o período de 23 (vinte e três) anos em favor do órgão judiciário, foi-lhe tolhido o direito a responder por processo administrativo, razão pela qual, formulou os seguintes pedidos:
(...)
e) no mérito, seja julgada procedente a presente ação, em todos os seus termos e pedidos, tornando definitiva a antecipação de tutela deferida, declarando nulo o ato nº 007/2011/CRH, publicado em 24/01/2011, em face da Requerente, em observância aos princípios (...);
f) seja o Requerido condenado ao pagamento dos salários referentes aos meses em que a requerente permaneceu afastada de seu cargo público, no valor de R$47.940,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais), que deverá ser corrigido e acrescido de juros legais;
Após os trâmites legais, o Juízo a quo anotou não haver determinação legal para a abertura do PAD, para fins de exoneração contra servidor não efetivo. Ademais, in casu, o Magistrado registrou que foi impetrado, pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, o Mandado de Segurança Coletivo nº 127733/2008, contra o ato da exoneração daqueles servidores, fato este que pode ser entendido como exercício do contraditório e da ampla defesa, pois se discutiu nele a legalidade do ato.
A sentença consignou, ainda, que o contrato firmado entre as partes, embora de natureza temporária, é ilegal, porquanto a Administração Pública desvirtuou o caráter do instrumento de trabalho, permitido pela Constituição Federal no artigo 37, inciso IX, ao manter em vigência o contrato durante 23 (vinte e três) anos, o que gera nulidade do ato.
Desse modo, entendeu ser descabida a pretensão da Autora.
Inconformada, a ex-servidora do TJMT interpôs o Recurso de Apelação Cível, que foi por mim decidido monocraticamente, e o presente Agravo Interno, julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, mantendo-se a decisão singular exarada nos autos.
Contra esse Acórdão, foi interposto o Recurso Extraordinário, tendo sido negado seguimento pela Vice-Presidência. Desta decisão, a parte interpôs o Recurso de Agravo ao STF, tendo, aquela Suprema Corte, determinado a devolução do feito para a observância do Tema 138.
Em juízo de retração, esta Câmara deixou de se retratar, por entender ser inaplicável, à espécie, aquele mencionado Tema.
Encaminhado o feito ao STF, para análise do Recurso Extraordinário, houve nova devolução, agora, para que fosse observado o Tema 131 (fl. 431), que estabelece que "a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados".
Embora o Tema 131 não tenha pertinência à matéria em exame, após melhor análise da controvérsia, reconheço o equívoco do voto lançado, ao decidir pela desnecessidade da prévia instauração do processo administrativo, com o objetivo de promover a rescisão da contratação temporária, à medida que o Supremo Tribunal Federal, no RE 594.296, que originou o Tema 138, deu azo à elaboração da seguinte tese, verbis:
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
No caso dos autos, verifico que a rescisão da contratação temporária da Autora, embora tenha sido reconhecida a precariedade do seu vínculo com a Administração Pública, deveria ter sido precedida do necessário processo administrativo, porquanto o ato administrativo rescindido pela Administração, qual seja, a sua contratação, originou efeitos concretos, porque esteve laborando, entre desligamento e recontratações, do período de 04/12/1987 até a data de 24/01/2011.
Demais disso, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1242163/MT, na decisão da lavra do Ministro Roberto Barroso, em caso idêntico ao presente, envolvendo a rescisão do contrato temporário de uma servidora deste Tribunal de Justiça, reconheceu a necessidade de se assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio do processo administrativo, para fins da extinção da relação de trabalho. Veja-se:
(...) O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI e LV, e 37, caput, da CF. Sustenta, em síntese, que “é inadmissível que o administrador público, através de um ato ilegal e desumano, exonere servidor que permaneceu de boa-fé, por mais de 11 (ONZE) ANOS NA ÉPOCA DA EXONERAÇÃO, SENDO QUE ATUALMENTE JÁ POSSUI 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVOS SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOMENTE AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TJMT), COMO É O CASO DA RECORRENTE, sem contudo assegurar-lhe o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório”. O recurso deve ser parcialmente provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 594.296-RG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão da matéria e firmou o entendimento no sentido de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” A Administração determinou a dispensa da recorrente por meio do Ato n° 007/2011/CRH, que declarou a nulidade de admissão e extinção de relação de trabalho que durou mais de 10 anos, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. Com relação à aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao Tema 839, observo que referido paradigma envolve questão diversa, qual seja, o poder de autotutela da Administração Pública de rever os atos de concessão de anistia de cabos da Aeronáutica. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o ato administrativo que declarou a nulidade de admissão e extinção da relação de trabalho da recorrente seja precedido de regular procedimento que lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(ARE 1242163, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 26/11/2019, DJe-261, divulg. 28/11/2019, public. 29/11/2019). (Destaquei).
A Recorrente pretende, ainda, ser estabilizada no Serviço Público.
Sucede que, como visto, a Recorrente ingressou no Serviço Público em 04/12/1987, contratada para exercer a função de Telefonista, de sorte que não preencheu o requisito temporal previsto no artigo 19 do ADCT, que estabelece, verbis:
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
Demais disso, quando foi contratada para o cargo de Oficial Escrevente, na data de 31/10/1999, não foi observada a regra constitucional de provimento dos cargos efetivos por meio do concurso público, logo, a sua permanência no cargo público, de maneira inconstitucional, não gera o direito à estabilidade no cargo.
Nesse sentido é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO DE ESTABILIDADE – DECADÊNCIA – RESCISÃO E NÃO ANULAÇÃO DO CONTRATO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO OU ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Sem que date mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso , não há qualquer direito que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário. (N.U 0028093-81.2011.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018).
De outro giro, entendo que o pedido do recebimento das remunerações retroativas não procedem.
Com efeito, embora a rescisão da relação trabalhista da Recorrente não tenha sido precedida de processo administrativo, o seu vínculo com a administração, à época, por ser flagrantemente inconstitucional, não gera direito adquirido. Ademais, a Recorrente deixou, efetivamente, de prestar o trabalho, assim, por esses motivos, o pagamento dos valores pretendidos, em decorrência do vínculo inconstitucional e sem que tenha, concretamente, cumprido a sua contraprestação, ocasionará lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito daquela.
Ante o exposto, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do CPC, exerço, humildemente, o juízo de retração, para reconsiderar a decisão monocrática objeto do presente Recurso de Agravo Interno e, desde logo, dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Rute Dias da Silva, para reintegrá-la ao cargo no qual foi exonerada e reconhecer a necessidade da instauração de processo administrativo para a sua exoneração/demissão, sem acolher, contudo, os seus pedidos de estabilização no cargo público e no pagamento dos salários retroativos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR